Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-11.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-11.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL CORREIA NETO

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE FRATURA DO FÊMUR. IDOSO.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR
com suporte

PARA
CIRURGIA ORTOPÉDICA
E UTI ADULTO
.
URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO ESTATAL EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ.
EFEITO VINCULANTE DO TEMA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BA
HIA. ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A
O
ART. 85, § 8º DO CPC.
REFORMA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível Simultâneos nº

8000623-11.2023.8.05.0032
, tendo como Apelantes,

o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
,
e Apelado,

MANOEL CORREIA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
s
Apelo
s

interposto
s
pel
o

ESTADO DA BAHIA
e
pelo
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça